Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. Evidenciado que o falecido e a autora mantiveram união estável, da qual advieram dois filhos, e a coabitação até a data do falecimento do companheiro, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que assegura a permanência da companheira na residência, garantindo a situação de fato preexistente, em razão do direito real de habitação, até que observado o regular exercício do contraditório pelas partes, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória.